Tribunal: TJPA
Processo: 0000310-24.2014.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10121 - Desapropriação
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000310-24.2014.8.14.0301

APELANTE: ISARDI ARAUJO DE MIRANDA, MARIA GORETTI FONSECA SANTOS DE MIRANDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 0000310-24.2014.8.14.0301

EMBARGANTE/EMBARGADO: ISARDI ARAÚJO DE MIRANDA

EMBARGANTE/EMBARGADO: MARIA GORETTI FONSECA SANTOS DE MIRANDA

EMBARGANTE/EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. PEDIDO DE MINORAÇÃO E MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUPRIMENTO DE OMISSÃO. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. IMPROVIMENTO DOS PEDIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos, simultaneamente, pelos autores e pelo Estado do Pará, apontando omissões no acórdão que manteve a improcedência de ação ordinária de indenização por desapropriação e reafirmou a validade do acordo homologado com plena quitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(i) a necessidade de análise do pedido de minoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, formulado pelos autores, nos termos do art. 85, §8º, do CPC;

(ii) a alegação de omissão quanto ao pedido de majoração dos honorários em favor da Fazenda Pública, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se omissão quanto à análise do pedido de minoração dos honorários advocatícios formulado pelos autores, mas conclui-se que o percentual fixado em 10% sobre o valor atualizado da causa é compatível com os critérios do art. 85, §2º, do CPC, considerando a relevância e a complexidade da demanda. O percentual não é irrisório nem desproporcional, inexistindo violação ao art. 85, §8º, do CPC.

4.

No tocante ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais formulado pelo Estado, também se reconhece a omissão no acórdão embargado. Contudo, a majoração não se justifica, uma vez que o percentual de 10% já alcança o limite razoável para a Fazenda Pública, observando-se o art. 85, §3º, inciso II, c/c §4º, inciso III, do CPC.

5.

O pedido de prequestionamento formulado pelos autores quanto ao art. 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal, é acolhido, esclarecendo-se que a decisão embargada não violou tal dispositivo, pois foi fundamentada na ausência de vícios no acordo de desapropriação amigável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração acolhidos para suprir as omissões apontadas, porém, os pedidos de minoração e majoração dos honorários advocatícios são rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observando-se os critérios do art. 85, §2º, do CPC, não configuram aviltamento ou desproporcionalidade, ainda que em ações envolvendo a Fazenda Pública.

2.

A ausência de vícios em acordo de desapropriação amigável homologado com plena quitação impede a rediscussão de valores acordados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§2º, 8º, e 11; CF/1988, art. 5º, XXIV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, EMBDECCV nº 1000097-98.2021.8.26.0534, Rel. Des. Marcia Faria Mathey Loureiro, j. 04.02.2022.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração opostos pelas partes, nos termos do voto da desembargadora relatora.

Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Trata-se de
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, de forma simultânea, pelos Autores
ISARDI ARAÚJO DE MIRANDA
e
MARIA GORETTI FONSECA SANTOS DE MIRANDA
e pelo Réu
ESTADO DO PARÁ
contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos da Apelação Cível nº 0000310-24.2014.8.14.0301, que manteve a improcedência da ação ordinária ajuizada pelos embargantes em face do Estado do Pará, reafirmando a validade do acordo de desapropriação amigável homologado pelas partes.

Ementa do julgado embargado (Id. 21800428)

"DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIFERENÇA ENTRE LAUDOS DE AVALIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ACORDO HOMOLOGADO COM PLENA QUITAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO."

RAZÕES RECURSAIS DOS EMBARGANTES ISARDI ARAÚJO E MARIA GORETTI (Id. 21989242)

Os autores embargantes, em suas razões, alegaram omissão no acórdão embargado, especificamente no que se refere à análise do pedido de minoração dos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença.

Argumentam que, mesmo diante da improcedência da ação, os honorários deveriam ser fixados de forma proporcional, atendendo ao disposto no artigo 85, §8º, do CPC, que prevê a equidade em causas envolvendo a Fazenda Pública.

Os embargantes afirmam que a desapropriação resultou em enorme prejuízo, tendo em vista a coerção sofrida no aceite do valor ofertado, e que, por isso, é necessário revisar o montante de honorários advocatícios.

Requerem, ainda, que, em caso de manutenção da condenação, os honorários sejam fixados no percentual máximo de 1% sobre o valor atualizado da causa, que é de R$ 675.398,27 (seiscentos e setenta e cinco mil, trezentos e noventa e oito reais e vinte e sete centavos).

Por fim, pleiteiam manifestação explícita do Tribunal quanto à eventual violação do artigo 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal, que assegura a justa indenização em desapropriações, para fins de prequestionamento.

RAZÕES RECURSAIS DO EMBARGANTE ESTADO DO PARÁ

O Estado do Pará, por sua vez, também opôs embargos de declaração, sustentando a existência de omissão no acórdão quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais devidos à Fazenda Pública, conforme artigo 85, §11, do CPC.

Alega que o tribunal deixou de apreciar a solicitação formulada nas contrarrazões de apelação, que buscava a elevação dos honorários advocatícios em virtude do trabalho adicional desempenhado pela Fazenda em grau recursal. Assim, requer o saneamento da omissão, com a devida integração ao julgado, majorando-se os honorários fixados.

CONTRARRAZÕES DOS AUTORES

Os autores embargados, em suas contrarrazões aos embargos do Estado, reafirmaram a desproporcionalidade da condenação em honorários sucumbenciais na sentença e reiteraram a necessidade de aplicação dos princípios da equidade e proporcionalidade, conforme disposto no CPC.

Aduziram que a majoração pretendida pelo Estado seria injusta, pois acentuaria ainda mais os prejuízos sofridos pelos expropriados, os quais já arcaram com consideráveis perdas financeiras em decorrência da desapropriação.

CONTRARRAZÕES DO ESTADO DO PARÁ

Em suas contrarrazões aos embargos dos autores, o Estado defendeu a ausência de vícios no julgado e afirmou que os honorários advocatícios foram fixados em conformidade com os parâmetros legais, sendo incabível a sua redução. Sustentou que o percentual arbitrado é compatível com a complexidade do caso e o trabalho desempenhado pela Procuradoria Geral do Estado ao longo do processo.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, respectivamente, por
ISARDI ARAÚJO DE MIRANDA
e
MARIA GORETTI FONSECA SANTOS DE MIRANDA
, e pelo
ESTADO DO PARÁ
, nos quais ambos apontam omissões no acórdão proferido por esta Egrégia Corte que manteve a improcedência do pedido inicial em ação ordinária de indenização por desapropriação.

Os embargos de declaração foram opostos com a observância do prazo previsto legal, razão pela qual os conheço, e passo a proferir o voto.

Inicialmente é de bem aclarar que, em regra, os embargos de declaração não podem ter como consequência a modificação
lato sensu
da decisão. Em síntese, seus objetivos estão elencados no artigo 1.022 do CPC, quais sejam: 1) aclarar a decisão; 2) eliminar incongruências; 3) suprir omissões e, ainda, 4) corrigir erro material.

In casu
, assistem razão às partes embargantes ao alegar ocorrência de omissão no acórdão guerreado, pois, o voto condutor não se manifestou de forma clara e fundamentada acerca dos honorários de sucumbência, havendo, portanto, omissões a serem sanadas.

DOS EMBARGOS OPOSTOS PELOS AUTORES

Os embargantes alegam que o acórdão não analisou expressamente o pedido de minoração dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, §8º, do CPC.

Analisando o julgado, verifico que houve, de fato, omissão quanto à apreciação da alegação de excessividade do percentual arbitrado a título de honorários. A questão foi devidamente suscitada pelos autores no recurso de apelação, mas não recebeu enfrentamento no acórdão.

No entanto, ao examinar o mérito do pedido, concluo que os honorários foram fixados dentro dos limites estabelecidos pelo art. 85, §2º, do CPC, considerando-se os critérios legais: grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, além do trabalho realizado e do tempo exigido para o serviço.

Ademais, a fixação em 10% sobre o valor atualizado da causa reflete a complexidade e relevância da demanda, que envolve desapropriação e disputa sobre valores significativos. Não se verifica, assim, qualquer aviltamento ou autorização legal que autorize a redução para o percentual mínimo de 1%, como pretendido pelos embargantes.

Neste sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Omissão – inobservância do art. 85, §8º do CPC – aviltamento dos honorários advocatícios – Inocorrência – fixação no percentual máximo sobre o valor da condenação – valor que não é irrisório e não ofende o art. 85, §8º do CPC – Embargos de Declaração rejeitados"
(TJ-SP - EMBDECCV: 10000979820218260534, Rel. Des. Marcia Faria Mathey Loureiro, j. 04/02/2022).

Assim, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, mas nego provimento ao pedido de minoração dos honorários advocatícios.

Em relação ao pedido de manifestação explícita para fins de prequestionamento, os embargantes requerem que este Tribunal analise a aplicação do art. 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal, quanto à justa indenização em desapropriação.

Considerando a função dos embargos declaratórios como instrumento que assegura a ampla defesa e o devido processo legal, acolho o pedido para consignar que a decisão recorrida não violou o disposto no art. 5º, XXIV, da Constituição, pois a análise do caso baseou-se em jurisprudência consolidada e na inexistência de vício de consentimento no acordo de desapropriação.

DOS EMBARGOS OPOSTOS PELO ESTADO DO PARÁ

Os embargos opostos pelo Estado do Pará apontam omissão quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

De fato, constata-se que o pedido não foi enfrentado no acórdão embargado. Contudo, considerando que os honorários fixados em primeira instância já atenderam ao patamar máximo permitido para a Fazenda Pública em ações de valor elevado, entendo que a majoração pleiteada não se faz necessária.

A fixação em 10% sobre o valor atualizado da causa está adequada à complexidade e importância da demanda, além de respeitar os limites legais. Tal percentual não é irrisório e reflete a exigência contida no art. 85, §3º, inciso II c/c § 4º, inciso III do CPC.

Dessa forma, acolho os embargos para suprir a omissão, mas nego provimento ao pedido de majoração dos honorários.

DISPOSITIVO:

Diante do exposto, voto para:

ACOLHER
os
Embargos de Declaração
opostos por
ISARDI ARAÚJO DE MIRANDA
e
MARIA GORETTI FONSECA SANTOS DE MIRANDA
para suprir a omissão apontada, mas negar provimento ao pedido de minoração dos honorários advocatícios.

ACOLHER
os
Embargos de Declaração
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
para sanar a omissão quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, mas negar-lhe provimento.

Sanadas as omissões apontadas, ficam explicitadas as razões de decidir para fins de prequestionamento.

É como voto.

Belém, 16 de dezembro de 2024.

Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora

Belém, 17/12/2024